Tribunal: TJSP
Processo: 1002409-21.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
DECLARATÓRIA. Inexigibilidade do débito inscrito. Reconhecimento. Contratação não comprovada pela instituição financeira. Sentença mantida.
DANO MORAL. Inscrição indevida. Dano in re ipsa. Responsabilidade da ré pela indenização. Reconhecimento. Quantum. Fixação em valor compatível com o dano suportado e de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida.

Ementa:
DECLARATÓRIA. Inexigibilidade do débito inscrito. Reconhecimento. Contratação não comprovada pela instituição financeira. Sentença mantida.
DANO MORAL. Inscrição indevida. Dano in re ipsa. Responsabilidade da ré pela indenização. Reconhecimento. Quantum. Fixação em valor compatível com o dano suportado e de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995229
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002409-21.2020.8.26.0554, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NATURA
COSMETICOS S/A, é apelada ELIA VARGENS DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002409-21.2020.8.26.0554 -Voto no 25117 fss
2
VOTO No 25117
APELAÇÃO CÍVEL No 1002409-21.2020.8.26.0554
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE VILA PRUDENTE - 1a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FABIANA PEREIRA RAGAZZI
APELANTE: NATURA COSMETICOS S/A
APELADO: ELIA VARGENS DE OLIVEIRA
DECLARATÓRIA. Inexigibilidade do débito inscrito. Reconhecimento.
Contratação não comprovada pela instituição financeira. Sentença
mantida.
DANO MORAL. Inscrição indevida. Dano in re ipsa. Responsabilidade
da ré pela indenização. Reconhecimento. Quantum. Fixação em valor
compatível com o dano suportado e de acordo com os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra respeitável sentença (fls. 213/217) que julgou os pedidos
parcialmente procedentes para declarar a inexistência do contrato 1614733417001 e
inexigível a dívida a ele relacionada, bem como para condenar a apelante ao pagamento
de indenização por danos morais, fixada em R$. 10.000,00, corrigidos monetariamente a
partir da data do arbitramento e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês contados
da citação, bem como de custas e despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 15% do valor atualizado da condenação.
Sustenta a apelante que a relação mantida com sues consultores não tem
natureza consumerista. Diz que atuou com boa-fé, adotando providências para a rápida
solução do conflito, não havendo que se falar em indenização por danos morais.
Acrescenta que não resistiu à pretensão autoral. Afirma que não há danos morais a
indenizar e o valor atribuído à reparação é excessivo. Pugna pelo provimento do recurso
para julgar o pedido indenizatório improcedente, ou, subsidiariamente, reduzir o valor
arbitrado pela respeitável sentença.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
VOTO
Cuida-se de ação ajuizada pela apelada pretendendo a declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002409-21.2020.8.26.0554 -Voto no 25117 fss
3
inexistência de relação jurídica com a apelante e do débito por esta negativado em seu
nome, bem como a condenação da pretensa credora ao pagamento de indenização por
danos morais (R$. 11.344,70) decorrentes da indevida inscrição.
A respeitável sentença julgou procedentes os pedidos, mas fixou a
indenização por danos morais em montante inferior ao pretendido pela apelada (R$.
10.000,00).
Nota-se que, independentemente da natureza consumerista da relação
jurídica que deu origem ao débito inscrito, incumbia à apelante nos termos do artigo 373,
inciso II, do CPC, comprovar a existência do negócio e da dívida inscrita. Prova negativa
não se poderia exigir do devedor, pois somente a credora estava em condições de
demonstrar a origem do débito reclamado.
Na hipótese, a contestação não veio acompanhada de documentos
comprobatórios da existência da relação jurídica, tampouco da dívida a que se refere a
inscrição negativa registrada em nome da apelada pela apelante.
E, nessas circunstâncias, considerando-se que à época do cancelamento
de tal negativação não havia outras inscrições desabonadoras em nome da apelada, a
ilegitimidade da inscrição registrada pela apelante obriga à responsabilização da pretensa
credora pela indenização dos danos morais causados àquele que, indevidamente, recebe
a pecha de devedor.
Note-se que, na hipótese, tais prejuízos estão in re ipsa, ou seja,
independem de qualquer comprovação, já que o lançamento indevido em bancos de
dados constitui, por si só, ofensa à honra da pessoa apontada como inadimplente.
Sobre o tema, precedentes desta Corte:
“Apelação Ação declaratória de inexigibilidade de débito - Negativação
do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito
Contrato de
abertura de conta corrente da empresa que o autor é o representante legal
Origem do débito não comprovado
Inexigibilidade reconhecida

Recurso provido para julgar procedente a ação.” (TJSP; Apel. no
1016189-51.2015.8.26.0506; Rel. Des. Irineu Fava; 17a Câmara de Direito
Privado; j. em 14.9.2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002409-21.2020.8.26.0554 -Voto no 25117 fss
4
“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Inscrição do nome do
consumidor em cadastro de inadimplentes sem a existência de contrato
entre as partes. Sentença de procedência em parte, declarando a
inexigibilidade do débito e determinando que os órgãos de proteção ao
crédito cancelem as anotações 'sub judice'. Irresignação de ambas as
partes.
Descabimento.
Relação
de
consumo
por
equiparação.
Negativação sem lastro negocial e, portanto, indevida. Incabível, porém, a
pretendida indenização por danos morais. Existência de negativação
precedente em nome da parte autora. Ausência de impugnação que
demonstre a ilegitimidade dos outros apontamentos. Aplicabilidade da
Súmula 385 do STJ. Honorários advocatícios que não comportam
alteração. Valor arbitrado em consonância com os critérios do artigo 85,
§2o,
do
CPC/15.
Recursos
não
providos.”
(TJSP;
Apel.
no
1098686-45.2016.8.26.0100; Rel. Des. Walter Barone; 24a Câmara de
Direito Privado; j. em 11.5.2017)
No que se refere ao quantum indenizatório, é pacífica a jurisprudência dos
nossos Tribunais Superiores no sentido de que “a indenização por dano moral deve
atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de
não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da
razão compensatória para a qual foi predisposta” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min.
Nancy Andrighi, j. 20.9.2001).
E, destinando-se a indenização por danos morais a desestimular a
repetição da falha da prestação dos serviços da requerida, levando-se, ainda, em linha
de consideração a extensão dos danos e o caráter preventivo da reparação, é adequada
a fixação da indenização em R$. 10.000,00 (dez mil reais), em respeito aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, valor que será corrigido monetariamente a partir do
arbitramento e acrescido de juros de mora a partir do evento danoso, ou seja, da
inscrição indevida, nos termos do artigo 398 do Código Civil1 e da Súmula 54 do C.
Superior Tribunal de Justiça2.
Por fim, diante da confirmação do resultado do julgamento, impõe-se
majorar os honorários sucumbenciais devidos pela apelante aos patronos da apelada
para 20% do valora atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
1Art. 398. Nas obrigações provenientes do ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que
o praticou.
2Súmula 54 do STJ: “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002409-21.2020.8.26.0554 -Voto no 25117 fss
5
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator